Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-53.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704260-53.2018.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ALVES DA SILVA RECORRIDO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME DECISÃO Vistos, etc. Diante dos documentos apresentados ao ID 37473324, defiro à recorrente o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada/recorrente contra a decisão de ID 37296200 (ID de origem 125406887), proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou improcedente a impugnação oposta em face de penhora no rosto dos autos no 1000600-87.2020.4.01.3508, em trâmite perante o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da SSJ de Itumbiara/GO. Contrarrazões ao ID 37296215. É o breve relato. Decido. Conforme prevê a Súmula n.o 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Além disso, o artigo 80 do RITR estabelece que é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença - hipóteses que não refletem o caso dos autos. O recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto que o agravo de instrumento deve ser interposto em autos apartados, diretamente na instância recursal. A interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado, por se tratar de erro. Portanto, o recurso inominado é manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade. Após a preclusão, remetam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 19 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito